Tribunal: TJMT
Processo: 1017970-13.2023.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017970-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE PAULA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DE PAULA - CPF: 622.112.421-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há a perda superveniente do objeto do Agravo,
quando é proferida a sentença de primeiro grau
, ficando prejudicada a análise do recurso interposto (N.U 1000850-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024 eN.U 1027496-04.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1017970-13.2023.8.11.0000

Origem
:

1035314-04
.2023.8.11.0001

em

trâmite
no
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Agravante:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Agravado
:
FRANCISCO DE PAULA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID
123499675
/PJe1 nos autos
1035314-04.2023.8.11.0001
, que deferiu o pleito liminar.

A
liminar

recursal

foi indeferida
(ID
178166192
/PJe2).

A parte agravada
FRANCISCO DE PAULA
apresentou contrarrazões no ID 180375651/PJe2 requerendo o desprovimento do recurso.

Foi interposto agravo interno pelo Município de Cuiabá
no ID 179266191/PJe2
em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 178166192/PJe2)
, sendo as respectivas contrarrazões juntadas ao ID 184997186/PJe2
.

Parecer ministerial apresentado no ID
184811159
/PJe2, opinando pelo
não
provimento.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO no ID 186255185/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Perda superveniente de objeto.

Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, quando é proferida sentença no juízo de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do agravo, tornando-o prejudicado.(N.U 1000850-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 15/04/2024)

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP).Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.(N.U 1027496-04.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024).

No
presente

caso
,
observa
-se que
nos
autos de
origem
(
1035314-04.2023.8.11.0001
)
foi

proferida

sentença

(
ID
138406054
/PJe1
)
,
implicando na perda do objeto deste Agravo de Instrumento, de forma a prejudicar a análise do recurso. Por consequência, de mesmo modo
,
fica prejudicad
a
a apreciação do agravo interno interposto.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Preclusa
a via recursal, arquivem-se.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024